Tribunal: TJBA
Processo: 0566970-19.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0566970-19.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Leomario de Jesus Santos Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO TRANSPORTE. PROCEDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM IRDR. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de auxílio transporte a policial militar, com base na Lei Estadual nº 7.990/2001. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar tem direito ao recebimento do auxílio transporte previsto em lei, mesmo diante da ausência de regulamentação específica, questão pacificada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. III. Razões de decidir 3. A matéria foi objeto do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que fixou tese jurídica vinculante no sentido de que a omissão do Poder Executivo em regulamentar o direito ao auxílio-transporte dos policiais militares não impede sua concessão. 4. Para o período anterior ao Decreto Estadual nº 18.825/2019, deve ser aplicado, por analogia, o Decreto Estadual nº 6.192/97, que regulamenta o benefício para os servidores civis. 5. A ausência de dotação orçamentária específica não pode ser utilizada como justificativa para o descumprimento de obrigação prevista em lei. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A omissão prolongada e injustificada do Poder Executivo em regulamentar direito previsto em lei não pode impedir o seu exercício pelo servidor público, devendo-se aplicar, por analogia, a norma que rege situação similar, conforme tese fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, 'h'; Decreto Estadual nº 6.192/97; Constituição Federal, art. 169. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0566970-19.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado LEOMARIO DE JESUS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto